Tribunal: TJES
Processo: 0001196-03.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001196-03.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EVANGELISTA TELES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001196-03.2019.8.08.0014

APELANTE: LUCAS EVANGELISTA TELES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS EVANGELISTA TELES DE SOUZA
, em razão da sentença de folhas 141/151, prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara de Colatina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, II e IV do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
4 anos e 6 meses de reclusão e 155 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, às 11h15min do dia 14 de fevereiro de 2019, Welton Mendes da Silva foi à Loja Concord, na Praça Ademar Távora, nº 11, Centro, Colatina-ES. Na oportunidade, propôs a compra de um celular novo, ao que se constatou não estar ele na posse de seus documentos, de modo que o acusado disse que iria buscá-los e voltar ao estabelecimento.
Momentos após, retornou à loja
na companhia de LUCAS
e iniciou a compra em nome deste.
Enquanto o apelante distraía o vendedor, preenchendo o formulário com ele, Welton subtraiu dois telemóveis, no valor de R$ 1.598,00
, e fugiu do local. Assim que percebeu o furto,
o vendedor acionou a Polícia Militar, que prendeu LUCAS em flagrante delito e, sob orientação deste, dirigiu-se à casa de Welton, não conseguindo localizar o acusado ou os bens furtados.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

LUCAS pleiteia, inicialmente, a
absolvição
por suposta insuficiência de provas de sua autoria, conforme o
artigo 386, V, do CPP
.
Sem razão.

Materialidade
e
autoria
comprovadas pelo boletim unificado, às folhas 15/16, e por toda a prova oral colhida em juízo.

Em juízo (mídia de folha 130), a
vítima José Luis Gonçalves
confirmou o teor da denúncia e, sobre a intenção de furtar do apelante, ressaltou que
os acusados chegaram na loja juntos
, e que o primeiro disse que ia buscar seus documentos, mas,
em vez disso, trouxe o comparsa
.

O
policial militar Célio Janeiro Lima
esclareceu que
os acusados se conheciam
e que a Polícia Militar não conseguiu recuperar os celulares, que ficaram na posse do acusado que fugiu.

Interrogado, o
acusado Welton Mendes da Silva confessou o crime
. No mais, afirmou que ele e o apelante estavam sob efeito de drogas, e que tentaram comprar os aparelhos para, posteriormente, tirar dos seus nomes, vender e comprar mais entorpecentes,
sem a pretensão de efetivamente pagar pelos telefones
. Sem sucesso, optaram pela subtração, ao que o acusado reforça que
LUCAS sabia do novo intento delituoso, pois haviam combinado no local
.

Destarte, é
inalcançável a tese absolutória.
Portanto, por haver contribuído para a
subtração, para si, de coisa alheia móvel, mediante fraude e concurso com outra pessoa
, mantenho

a condenação
pela prática do crime de
furto duplamente qualificado
.

Requer, por fim, a
fixação da pena no mínimo legal
.
Novamente sem razão.

Na primeira fase
, há
duas
circunstâncias judiciais negativas – são elas, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
– que justificam a fixação da pena-base no patamar de
3 anos e 6 meses de reclusão e multa
. Ora, a subtração como condição para comprar entorpecentes, e o concurso de pessoas como segunda qualificadora típica (AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022), são circunstâncias aptas para, juntas, validarem a exasperação da pena abstrata a patamar próximo do mínimo legal do tipo
(artigo 155, § 4º, do Código Penal)
, como ocorreu
in casu
.

Na segunda fase
, incide apenas a agravante da
reincidência
, haja vista os antecedentes do apelante (folha 40). Correto, assim, o agravamento da pena em 1/6, pelo que
mantenho o patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão e multa
.

Na terceira fase
, não há causas de diminuição ou aumento da pena, que resta
definitiva
no patamar acima, como fixado originalmente pelo juízo.

Por fim, a pena de multa foi
fixada de modo proporcional
à pena de reclusão, no patamar de
155 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente ao dia do fato. Logo,
mantenho a pena de multa fixada
com vistas a preservar sua função, reservando a análise da viabilidade da forma de pagamento ao juízo da execução da pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, o que se dá na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação. Autoria e materialidade comprovadas.

2. Penas privativa de liberdade e de multa corretamente fixadas.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.